Tribunal: TJSP
Processo: 0002859-29.2002.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Prescrição intercorrente - Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo - Insurgência do exequente - Pretensão de aplicação do artigo 1.056 do Código de Processo Civil - Descabimento - Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1, a suspensão do processo

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Prescrição intercorrente - Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo - Insurgência do exequente - Pretensão de aplicação do artigo 1.056 do Código de Processo Civil - Descabimento - Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1, a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis perdura por apenas um ano, quando inexiste prazo fixado pelo magistrado – Hipótese em que, entre o arquivamento do feito e a próxima manifestação do exequente, o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo para prescrição do direito material vindicado – Impossibilidade de aplicação do art. 1.056 do Código de Processo Civil, pois o processo não se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do Diploma Processual – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.